Tribunal: STF
Processo: ARE 1504577
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos por Chocolates Garoto S.A. em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso extraordinário interposto pela mesma parte nos seguintes termos (eDOC 156):



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 73, p. 5):



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. DECRETO 11.374/23. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. DESPROVIMENTO



    1. Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença proferida, que denegou a segurança, visando o o reconhecimento do direito de recolher o AFRMM nas operações por si realizadas sob a alíquota a menor, em observância ao princípio da anterioridade tributária, previsto no artigo 150, inciso III, alíneas ‘b’ e ‘c’ da Constituição Federal de 1988..



    2. Defende, em síntese, a aplicação do Princípio Constitucional da Anterioridade Nonagesimal, previsto no artigo 150, inciso III, alínea “c”, da CF/88, uma vez que o Decreto nº 11.374/2023, publicado no dia 02/01/2023, revogou, com efeitos imediatos, o Decreto nº 11.322/2022, que havia reduzido as alíquotas das contribuições ao PIS e da COFINS.



    3. É de se ressaltar que o Decreto nº 11.321/22 foi publicado em 30.12.2022, com previsão de entrada de vigor em 01/01/2023, feriado nacional. Entretanto, fora revogado em 02.01.2023, ou seja, no primeiro dia útil subsequente, não chegando, pois, a princípio, a produzir efeitos, cabendo ao contribuinte, ora apelante, a comprovar a existência de fato gerador no único dia em encontrava-se em vigor, o que não se verifica nos autos.



    4. Em síntese, a aplicação do Princípio Constitucional da Anterioridade Nonagesimal, previsto no artigo 150, inciso III, alínea “c”, da CF/88, uma vez que o Decreto nº 11.374/2023, publicado no dia 02/01/2023, revogou, com efeitos imediatos, o Decreto nº 11.322/2022, que havia reduzido as alíquotas das contribuições ao PIS e da COFINS.



    5.Cinge-se, portanto, a controvérsia em aferir se o Decreto nº 11.374/2023 se sujeita ou não à anterioridade nonagesimal e anual.



    6. Em 30/12/2022, foi publicado o Decreto nº 11.321/2022 que estabeleceu desconto de cinquenta por cento para as alíquotas do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante, de que trata o art. 6º da Lei nº 10.893/2004, sendo expressamente previsto, no art. 2º do referido decreto, que este passaria a produzir efeitos a partir de 01/01/2023.



    7. Em 02/01/2023, foi publicado o Decreto nº 11.374/2023, o qual revogou o Decreto nº 11.321/2022, sendo consignado que tal decreto entrava em vigor na data da sua publicação.



    8. É de se ressaltar que o Decreto nº 11.321/22 foi publicado em 30.12.2022, com previsão de entrada de vigor em 01/01/2023, feriado nacional. Entretanto, fora revogado em 02.01.2023, ou seja, no primeiro dia útil subsequente, não chegando, pois, a princípio, a produzir efeitos, cabendo ao contribuinte, ora apelante, a comprovar a existência de fato gerador no único dia em encontrava-se em vigor, o que não se verifica nos autos.



    9. Constata-se o juízo a quo seguiu o entendimento de que não houve efetiva majoração com o advento do Decreto nº 11.374/2023, tendo em vista que as alíquotas reduzidas pelo Decreto nº 11.321/2022 não chegaram a ser efetivamente implementadas.



    10. Vê-se, pois, que o Decreto nº 11.374/23, não se sujeita à anterioridade nonagesimal ou anual, sendo legítima sua aplicabilidade imediata, eis que o Decreto nº 11.321/22 não chegou efetivamente a produzir efeitos.



    11. Apelação conhecida e desprovida.”



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 93, IX, 150, III, b, e 195, § 6º, da Constituição Federal, pretendendo, quanto ao mérito, (eDOC 112, p. 17):



    “(...) reformar o v. acórdão e reconhecer o direito da Recorrente de tributar suas receitas financeiras pelo PIS e pela COFINS, no período compreendido entre 02/01/23 e 01/04/23, às alíquotas 0,33% e 2%, nos moldes do Decreto 11.322/22, em razão da inobservância no princípio da anterioridade nonagesimal pelo Decreto 11.374/23 (art. 195, §6º da CF).”



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifico que a controvérsia dos autos foi objeto de análise por esta Corte, no âmbito da ADC 84, de relatoria do Min Ricardo Lewandowski. Na oportunidade, o STF afastou a incidência do princípio da anterioridade nonagesimal, nos seguintes termos:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETER-SE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO. 



    1. Os arts. 1º, II; 3º, I; e 4º do Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração pretendida pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, que reduziu pela metade as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de tais contribuições. 



    2. Presente o requisito da controvérsia judicial relevante em razão da existência de decisões proferidas pela Justiça Federal que tanto afastam como aplicam as alíquotas previstas no Decreto 11.374/2023. 



    3. Relativamente à plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. 



    4. As contribuições ao PIS e Cofins têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, no exíguo prazo do Decreto 11.322/2022, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se a regime fiscal que jamais entrou em vigência. 



    5. O requisito do perigo da demora resta evidenciado em razão da constatação da controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema. 



    6. Pedido acolhido, ad referendum do Plenário do STF, para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente. 



    7. Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.” (ADC 84-MC-Ref, redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 16.06.23)



    Assim, estando o acórdão impugnado em consonância com a jurisprudência da Corte, descabe o provimento do apelo extremo.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    A parte embargante sustenta a existência de omissão na decisão embargada, alegando, em síntese, que a decisão embargada não abordou “(...) (i) à perda de eficácia da medida liminar nos autos da ADC 84/DF; e (ii) à impossibilidade de se desprover o Recurso Extraordinário com fundamento em Medida Liminar, eis que a decisão é precária.” (eDOC 158, p. 2).



    “Na manifestação prévia apresentada pela União nestes autos (peça 264) restou demonstrado que a contribuição previdenciária somente não seria devida, antes da EC 20/98, nas hipóteses em que o segurado já recolhesse para regime próprio de previdência social, conforme precedentes ali mencionados (ARE 1.082.515 e ARE 993.798).



    Isso se dá porque a Lei 8.212/91 (art. 12, I, “g”, §4º) e a Lei 8.745/93 (art. 8º), em interpretação conjunta com os arts. 194, parágrafo único, I e 195, caput, I e II e 201, caput, §11 da CF/88, já autorizavam a cobrança antes da edição da EC 20/98, de modo que o RGPS deveria alcançar todos os trabalhadores. O art. 13 da Lei 8.212/911 excepcionou apenas os trabalhadores que fossem servidores vinculados a regime próprio de previdência social, pois, nesse caso, fariam o recolhimento ao RPPS. Se não fossem vinculados, a contrario sensu, deveriam recolher ao RGPS.



    (...)



    Importante destacar que a maioria dos julgados citados na decisão agravada, com a máxima vênia, tratam de situação diversa, pois analisaram a cobrança da contribuição previdenciária dos detentores de mandatos eletivos – em relação aos quais a União não apresentou recurso extraordinário.



    (...)



    O que se discute neste recurso extraordinário é a contribuição previdenciária devida pelos ocupantes de cargo em comissão, cargo temporário, empregados públicos e celetistas aposentados reincorporados a essas funções, assim como a respectiva cota patronal. E para esses casos, o entendimento do STF é diverso.



    Ademais, dois julgados citados na decisão ora agravada, referem-se, de fato, às hipóteses mencionadas no parágrafo anterior, mas não concluem no mesmo sentido da fundamentação utilizada por V. Exa.



    (...)



    Percebe-se, assim, que os precedentes citados na decisão agravada não correspondem ao entendimento do STF sobre a matéria dos autos, no que resta patente o erro material incorrido.



    Impõe-se, portanto, seja reformada a decisão monocrática para que seja reconhecido que o acórdão de origem não está de acordo com a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte e que é devida a contribuição previdenciária patronal e do trabalhador no período anterior à EC 20/98 em relação aos ocupantes de cargo em comissão, contrato temporário e servidores celetistas aposentados que retornaram à atividade para exercer mencionados cargos.”



    A parte embargada manifestou-se pela manutenção da decisão embargada (eDOC 163).



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que, nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    Além disso, de acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.



    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada, sob o fundamento de que o decisum embargado incorreu em omissão ao não observar a precariedade da decisão que concedeu a medida cautelar na ADC 84, que trata da mesma questão decidida nos autos.



    Ocorre que o entendimento desta Corte é pacífico pela possibilidade de julgamento imediato dos processos cuja controvérsia está pacificada na jurisprudência do Tribunal, ainda que a matéria esteja aguardando julgamento em ação direta de constitucionalidade.



    Nesse sentido e tratando da mesma questão, destaco os seguintes precedentes que foram julgados após a concessão da referida medida cautelar:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. PIS e COFINS. 4. Decreto 11.374/2023. Não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo. 5. Inaplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal. 6. Aplicação da tese firmada no ADC 84 MC-Ref. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração de honorários, tendo em vista se tratar de mandado de segurança na origem.” (ARE 1.499.804-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.9.2024)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS. REVOGAÇÃO DO DECRETO N. 11.322/2022 PELO DE N. 11.374/2023. MAJORAÇÃO DE CARGA TRIBUTÁRIA. INOCORRÊNCIA. TEMA N. 346/RG. ADC 84 MC-REF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL, DA NÃO SURPRESA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. MULTA. ART. 1.201, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. De acordo com a tese de repercussão geral fixada no Tema n. 346, a anterioridade nonagesimal é exigível apenas para as leis que impliquem instituição ou majoração de tributo. 2. O Supremo, no julgamento da ADC 84 MC-Ref, reconheceu que o Decreto n. 11.374/2023 somente manteve alíquotas adotadas desde 2015, inexistindo violação aos princípios da anterioridade nonagesimal, da segurança jurídica e da não surpresa. 3. Dada a manifesta improcedência do recurso, é cabível a condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Disciplina do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa.” (RE 1.483.288-AgR, de relatoria do Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.9.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E DA COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. DECRETO N. 11.374/2023. AUSÊNCIA DE CRIAÇÃO, DE RESTABELECIMENTO OU DE MAJORAÇÃO DE TRIBUTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. NAO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Decreto n. 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo que não atrai o princípio da anterioridade nonagesimal (ADC 84 MC-Ref/DF, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 16/6/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento.” (RE 1.498.092-AgR, de relatoria do Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 22.08.2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. RECEITAS FINANCEIRAS. ALÍQUOTA. REDUÇÃO PREVISTA NO DECRETO 11.321/2022, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REVOGAÇÃO PELO DECRETO 11.374, DE 1º DE JANEIRO DE 2023. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. INOCORRÊNCIA. REGIME FISCAL REVOGADO QUE NÃO CHEGOU A PRODUZIR EFEITOS. PRECEDENTE: ADC 84-MC. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.487.681-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.8.2024)



    Nesse contexto, observo que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante.



    Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente